Tribunal: TJMT
Processo: 0006861-18.2011.8.11.0007
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006861-18.2011.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), S F REBONATO - CNPJ: 70.496.872/0001-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. AUSÊNCIA DE ATO EXECUTIVO ÚTIL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que extinguiu execução fiscal com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que, após a ciência da inexistência de bens penhoráveis em março de 2013, não houve prática de ato útil apto a impulsionar a execução ou interromper o prazo prescricional, nos termos do entendimento do STJ no REsp 1.340.553/RS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a intimação do exequente para manifestação sobre a prescrição intercorrente tem efeito interruptivo; (
ii
) estabelecer se
requerimentos de diligência formulados pelo Município, ainda que dentro do prazo legal, são aptos a interromper a prescrição intercorrente; (
iii
) determinar se a demora na tramitação processual, atribuída ao Judiciário, afasta a incidência do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de suspensão de 1 ano previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização de bens, seguindo-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal.

4. A intimação do exequente para manifestação sobre a prescrição intercorrente constitui ato de garantia do contraditório, sem conteúdo executivo, não tendo aptidão para interromper ou suspender o prazo prescricional.

5. A interrupção da prescrição intercorrente exige a prática de ato executivo útil e efetivo, como a constrição patrimonial ou citação válida, não sendo suficientes meros requerimentos ou petições sem resultado prático.

6. A retroação do efeito interruptivo à data do protocolo da petição somente ocorre quando a providência requerida se mostra efetivamente frutífera, o que não se verifica na hipótese.

7. Diligências infrutíferas, como pedidos reiterados de
BacenJud
ou expedição de ofícios sem resultado, não interrompem a prescrição intercorrente.

8. A alegação de entraves do Judiciário não afasta a prescrição intercorrente quando não há demonstração de
resultado útil das medidas requeridas, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ.

9. Atos processuais supervenientes à sentença, praticados após a extinção do feito, não têm o condão de reabrir a instância nem de influenciar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/1980, art. 40, caput e §§ 1o e 2o; CPC, art. 1.010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema repetitivo); TJMT, N.U 1005366-21.2017.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, DJE 29.4.2026; TJMT, N.U 0001562-70.2016.8.11.0044, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 29.4.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Execução Fiscal no 0006861-18.2011.8.11.0007, ajuizada objetivando a cobrança de débitos de Taxa de Localização e Funcionamento, consubstanciados nas CDAs no 7040/2011, 7041/2011, 7042/2011 e 7043/2011.

O juízo de origem extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 924, V, do CPC, por reconhecer a prescrição intercorrente. Assentou, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos repetitivos, fixou a compreensão de que, nas execuções fiscais, o prazo de suspensão do art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e, em seguida, o prazo prescricional, têm início automático a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Registrou que a parte exequente foi intimada pela primeira vez acerca da ausência de bens passíveis de constrição em 12.3.2013 e, desde então, não promoveu providência útil apta a impulsionar a execução ou indicar bens à penhora, razão pela qual entendeu consumado o lapso prescricional necessário ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ao final, extinguiu o feito, sem custas ou honorários. (Id
359936372, pp 21-24
)

Nas razões recursais, o
recorrente
sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, porque não se consumou a prescrição intercorrente no caso concreto. Afirma que, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS, o prazo de 1 ano de suspensão, seguido do quinquênio prescricional, teria início a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de penhora, ocorrida, segundo a sua narrativa, em 11.3.2013, de modo que a prescrição apenas se aperfeiçoaria em 11.3.2019. Argumenta, nesse contexto, que a decisão judicial que determinou a intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a prescrição intercorrente foi proferida em 1.2.2019, isto é, antes do
escoamento do lapso total de 6 anos, razão pela qual seria descabido extinguir a execução por prescrição intercorrente.

Sustenta, ainda, que formulou requerimentos aptos ao impulsionamento da execução dentro do prazo legal, especialmente o pedido de 13.8.2018 de unificação do feito com outra execução fiscal e de renovação da tentativa de penhora on-line, os quais não foram apreciados.

Defende que, segundo a tese firmada no repetitivo do STJ, requerimentos formulados pelo exequente dentro da soma do prazo de suspensão com o prazo prescricional devem ser processados, ainda que a providência frutífera venha a ocorrer posteriormente, podendo inclusive interromper a prescrição intercorrente de forma retroativa à data do protocolo do pedido. Alega, por isso, que a ausência de apreciação judicial desses requerimentos não pode ser imputada à Fazenda Pública como inércia.

Também aduz que não adotou postura desidiosa no curso da execução e que eventual demora no andamento processual decorreu de fatores inerentes ao mecanismo do Judiciário. Invoca, por analogia, a Súmula 106 do STJ, ao fundamento de que o pedido reiterado de expedição de ofício à JUCEMAT, inicialmente formulado em 9.4.2014 e renovado em 15.1.2016, somente foi apreciado em 20.9.2017, o que evidenciaria mora estatal e não inércia do exequente. Para reforçar a tese, cita julgado do TJMT no sentido de que a prescrição, em execução fiscal, exige inércia imputável à Fazenda Pública, o que não estaria configurado. Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.
(
Id 359936373, pp 4-8)

Após a interposição da apelação, já no curso do processamento do recurso, sobreveio decisão de 20.8.2024, proferida em correição, na qual o juízo de origem, sem observar que já havia sentença extintiva por prescrição intercorrente e recurso pendente, determinou a intimação do ente municipal para comprovar o cumprimento dos requisitos fixados no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, por considerar tratar-se de execução fiscal de baixo valor.

Logo após a digitalização do processo e intimação das partes, o exequente informou o parcelamento administrativo do débito e requereu a suspensão do processo, informando, em seguida, o descumprimento do acordo, requerendo, na sequência, a citação pessoa no endereço informado. (Ids 359936379, 359936383 e 359936388).

Mais à frente, o exequente requereu a intimação eletrônica do executado para apresentar contrarrazões (Id 359936394). Na sequência, foi determinada a intimação da parte exequente sobre a aplicação do Tema 1184 (Id 359936851). Em resposta, o exequente pediu a suspensão do processo por 150 dias (Id 359936852) e, na sequência, pediu o chamamento do feito à ordem informando o equívoco nos atos processuais subsequentes ao recurso de apelação e requereu fosse certificado o decurso do prazo para as contrarrazões
remetido os autos ao Tribunal
(Id 359936856).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, haja vista estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal: o recurso é próprio, tempestivo, foi interposto por parte legítima e atende aos requisitos formais estabelecidos no art. 1.010 do CPC.

A controvérsia recursal consiste em definir se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente nesta execução fiscal, diante da cronologia processual dos autos, bem como se os requerimentos formulados pelo Município exequente e a alegada demora imputável ao mecanismo judiciário têm aptidão para afastar a incidência do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

A sentença extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, por reconhecer a prescrição intercorrente, ao fundamento de que a parte exequente foi intimada, pela primeira vez, acerca da não localização de bens para constrição em 12.3.2013 e, desde então, não promoveu providência útil capaz de impulsionar validamente os atos expropriatórios ou indicar bens passíveis de penhora, concluindo pelo transcurso do lapso prescricional necessário à extinção do feito, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos repetitivos.

O
recorrente
, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente. Afirma que a ciência da primeira tentativa frustrada de penhora ocorreu em 11.3.2013, de modo que o prazo de 1 ano de suspensão, seguido do quinquênio prescricional, somente se esgotaria em 11.3.2019. Defende que, em 1.2.2019, antes do implemento
desse marco, o juízo determinou sua intimação para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, o que impediria o reconhecimento da prescrição na forma proclamada pela sentença.

Aduz, ainda, que formulou requerimentos úteis dentro do período legal, especialmente o pedido de expedição de ofício à JUCEMAT, reiterado posteriormente, bem como o requerimento de 13.8.2018 para unificação do feito e nova tentativa de penhora on-line, os quais não foram apreciados a tempo. Invoca, por fim, a aplicação analógica da Súmula 106 do STJ, ao argumento de que a demora decorreu de entraves do próprio mecanismo do Judiciário, e não de desídia da Fazenda Pública.

Sem razão o apelante.

No caso concreto, a cronologia processual é suficientemente esclarecedora.

A execução fiscal foi distribuída em 23.1.2012 (Id 359936367), sobrevindo despacho inicial em 23.3.2012, com determinação de citação da parte executada. A citação pessoal foi efetivada em 17.9.2012 (Id 359936368, p. 1). Em 15.10.2012, o Município requereu pesquisa via
BacenJud
, deferida em 4.12.2012, cujo resultado foi negativo. Em 27.2.2013, houve pedido de juntada de procuração. Já a ciência da ausência de bens
passíveis de
constri
ção judicial
foi considerada pelo juízo sentenciante como ocorrida em 12.3.2013, marco a partir do qual incidiu a sistemática do art. 40 da LEF.

Posteriormente, em 7.7.2014, o feito foi extinto em razão do baixo valor da execução (Id 359936369, p. 30), sentença que veio a ser cassada em sede recursal em 15.5.2015 (Id 359936371, p. 5). Consta, ainda, que a Fazenda requereu diligências para obtenção de informações acerca da firma individual em 15.1.2015, pedido posteriormente reiterado, vindo a ser
indeferido apenas em 20.9.2017.

Na sequência, houve pedido de suspensão por 45 dias em 8.1.2018 e novo pedido de
BacenJud
em 24.6.2018. Por fim, em 1.2.2019, foi determinada a intimação do exequente para se manifestar sobre a prescrição intercorrente (Id 359936372, p. 9), sobrevindo manifestação contrária em 14.6.2019, e, ao final, a sentença de extinção por prescrição intercorrente em 12.2.2020.

A partir dessa moldura, verific
a-se
que a sentença deve ser mantida.

A orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, é no sentido de que o prazo de 1 ano de suspensão previsto no art. 40, caput e §§ 1o e 2o, da LEF tem início automático a partir da ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Esgotado esse lapso, inicia-se, também automaticamente, o prazo prescricional aplicável ao crédito.

A mera formulação de petições ou requerimentos genéricos de diligência não basta, por si só, para interromper a prescrição intercorrente, sendo indispensável a prática de ato útil e efetivo, como a citação válida superveniente ou a efetiva constrição patrimonial. Esse é o raciocínio acolhido também no modelo trazido aos autos e em precedentes desta Corte.

A primeira tese recursal do Município consiste em afirmar que, como a ciência da tentativa infrutífera de penhora ocorreu em 11.3.2013, a soma do prazo anual de suspensão com o quinquênio prescricional apenas se completaria em 11.3.2019, de modo que a decisão de 1.2.2019, que determinou sua intimação para manifestação sobre eventual prescrição intercorrente, teria sido proferida antes do término do prazo total.

Essa alegação, contudo, não é suficiente para infirmar a sentença.

Isso porque a decisão de 1.2.2019 não constituiu causa interruptiva da prescrição intercorrente. Tratou-se, apenas, de providência voltada a oportunizar a manifestação do exequente sobre eventual incidência do instituto, em observância ao contraditório, sem qualquer efeito material de constrição patrimonial, localização de bens ou renovação válida do prazo prescricional. A intimação da Fazenda para se pronunciar sobre a prescrição não se confunde com ato executivo útil.

Logo, ainda que se tome por base o marco de março de 2013 indicado pelo próprio apelante, a existência dessa decisão interlocutória, por si só, não tem o condão de afastar a sistemática do art. 40 da LEF.

O apelante deduz, ainda, tese autônoma fundada no requerimento de 13.8.2018, no qual postulou, simultaneamente, a unificação deste feito com a execução fiscal de código 48766 e a realização de nova tentativa de penhora on-line. Sustenta que esses pedidos foram formulados antes do implemento do prazo total de suspensão e prescrição e, por isso, deveriam ser processados, nos termos da orientação firmada no REsp 1.340.553/RS, podendo inclusive gerar interrupção retroativa caso sobreviesse providência frutífera.

Sem razão, porém, o recorrente. O pedido de unificação processual, por sua própria natureza, não constitui ato executivo constritivo, tampouco tem aptidão, por si só, para interromper a prescrição intercorrente.

Do mesmo modo, a renovação do
BacenJud
mencionada na apelação não se mostrou frutífera, porque não houve demonstração de bloqueio de valores,
penhora efetiva ou qualquer outro resultado patrimonial útil.
A orientação do Superior Tribunal de Justiça admite a retroação interruptiva apenas quando a providência requerida se revela concretamente exitosa, e não quando subsiste no plano da mera postulação.

Assim, tanto o pedido de unificação quanto a renovação da tentativa de
BacenJud
, embora expressamente invocados como fundamento recursal, não afastam a incidência do art. 40 da Lei n. 6.830/1980

O apelante também sustenta que não permaneceu inerte no curso da execução
, afirmando que
,

em momento anterior, requereu a expedição de ofício à JUCEMAT para obtenção de dados cadastrais da empresa executada, pedido que, segundo sua narrativa, foi reiterado em 15.1.2015 e indeferido apenas em 20.9.2017.

Contudo, no marco posterior destacado nos autos, o que se verifica é situação diversa: o exequente informou que teria encaminhado ofício à JUCEMAT para obtenção de cópias do contrato social da empresa e, com base nisso, requereu a suspensão do processo por 45 dias (Id 359936371, p. 19). Na sequência, já formulou pedido de pesquisa patrimonial via
BACENJUD
(Id 359936371, p. 31
)
. Mais adiante, ao se manifestar após a intimação para falar sobre a prescrição intercorrente, insistiu na ausência de inércia e reiterou pedido constritivo, novamente com menção ao BACENJUD (Id 359936372, p. 15).

Tais alegações, porém, não afastam a prescrição intercorrente. Também não prospera a invocação da Súmula 106 do STJ, porque, no caso concreto, não restou caracterizada morosidade do Judiciário apta a impedir a fluência do prazo prescricional. A marcha processual revela que, após o resultado negativo da tentativa de constrição patrimonial e a ciência da
exequente, não sobreveio demora judicial determinante, mas apenas sucessivos requerimentos sem resultado prático efetivo, como o pedido de suspensão por 45 dias, a notícia de encaminhamento de ofício à JUCEMAT e as posteriores tentativas de pesquisa patrimonial.

Nos termos da orientação firmada no REsp 1.340.553/RS, apenas a efetiva constrição patrimonial ou outro ato executivo útil e frutífero tem aptidão para interromper a prescrição intercorrente, não bastando simples petições de impulso ou diligências infrutíferas. Ausente demonstração de bloqueio exitoso, penhora efetiva ou qualquer resultado patrimonial útil, subsiste a conclusão de que tais requerimentos não impediram a fluência do prazo prescricional prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

Em outras palavras, ainda que eu reconheça que determinados lapsos de tramitação decorreram da dinâmica cartorária e da ausência de apreciação imediata de petições da exequente, esse dado, por si só, não basta para afastar a prescrição intercorrente quando, considerado o conjunto da marcha processual, não se verifica qualquer resultado útil capaz de romper a fluência do prazo prescricional após a ciência da ausência de bens.

Em casos semelhantes:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/80. TERMO INICIAL AUTOMÁTICO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA
106/STJ. PROTESTO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
Diligências infrutíferas e meros peticionamentos não interrompem a prescrição intercorrente, sendo necessária constrição patrimonial efetiva ou citação válida. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação do feito decorre da inércia da Fazenda Pública.

O protesto extrajudicial das CDAs realizado após a consumação da prescrição não possui efeito interruptivo.
”
(N.U 1005366-21.2017.8.11.0003,

Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Rel. Des. Marcio Vidal,
DJE 29
.
4
.
2026)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA EFICAZ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
A ausência de êxito nas diligências para localização de bens do devedor evidencia a inefetividade da execução, não podendo o feito perdurar indefinidamente.
”
(N.U 0001562-70.2016.8.11.0044,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Rel. Des. Jones Gattass Dias,
DJE 29
.
4
.
2026)

Cabe destacar
que os atos supervenientes relacionados ao Tema 1184 do STF e à Resolução CNJ n. 547/2024 não interferem na solução do recurso.

Conforme se extrai da decisão posterior e, sobretudo, da petição de “chama feito à ordem”, houve despacho determinando a comprovação de requisitos afetos ao tratamento de execuções fiscais de baixo valor, seguindo-se manifestação da Procuradoria Municipal no sentido de que o protesto seria requerido ao departamento competente.

O próprio Município, porém, esclareceu expressamente que tais atos decorreram de equívoco, porque o feito já estava sentenciado por prescrição intercorrente, com apelação interposta e executado já intimado para contrarrazões.

Nessa linha, esses pronunciamentos posteriores não reabrem a instância originária, não revogam a sentença recorrida e tampouco constituem fatos processuais aptos a alterar o exame da prescrição intercorrente, justamente porque praticados depois da extinção do feito e já em contexto de devolução da matéria ao Tribunal.

Portanto, a despeito do esforço argumentativo do apelante, a cronologia processual revela que, após a ciência da frustração da tentativa de penhora em março de 2013, não houve ato efetivo de constrição patrimonial ou providência útil concretamente exitosa capaz de interromper o curso da prescrição intercorrente. Os requerimentos posteriores invocados pelo Município permaneceram sem resultado prático, sendo insuficientes, segundo a jurisprudência consolidada, para impedir a consumação do prazo previsto no art. 40 da LEF.

Assim, considerada a ciência da inexistência de bens penhoráveis em março de 2013, o transcurso do prazo anual de suspensão e, em seguida, do quinquênio prescricional, bem como a ausência de causa
interruptiva eficaz, correta a sentença ao reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução fiscal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo íntegra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026